Tribunal: TJMT
Processo: 1021188-20.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
1
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1021188-20.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MTSUL CONSTRUCOES LTDA
AGRAVADO: VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.
Manifesto meu impedimento para atuar no feito e incidentes posteriores (art. 144, VIII do CPC).
Redistribua-se.
Cuiabá, 25 de novembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges